Tribunal: TJDFT
Processo: 0734861-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734861-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, S. L. A. B. L. D. A. RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição e aos documentos juntados ID 18778314, uma vez que já proferida decisão não conhecendo do Agravo Interno interposto em face da decisão que recebeu a Apelação com duplo efeito. Brasília, 24 de agosto de 2020 14:14:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador